Tribunal: CARF
Processo: 18470.730454/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730454/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
DECIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/42):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls.09/13, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007, ano-calendário
2006, por meio da qual lhe exige o valor de R$7.778,79, conforme discriminado no
Demonstrativo do Crédito Tributário, fl.09.
2. A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 29/06/2009, fl.24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730454/2011-07
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730454/2011-07

3. O interessado apresentou suas razões contrárias à exação em 04/11/2011, fls.02/06,
argumentando quanto a tempestividade o seguinte:
4. Compareceu à Receita Federal em 09/07/2009, conforme consta no Documento de
Protocolo da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (anexo 4) e compareceu à
Receita Federal em 20/08/2009, conforme protocolo firmado pelo funcionário da
Receita Federal no próprio documento (anexo 2). Atribui à falha interna da receita
Federal a causa de também não constar no sistema se houve ou não a análise da
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, assim como dos documentos
posteriormente apresentados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
Ementa:
INTEMPESTIVADE. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da
data da ciência da decisão, apresentar impugnação contra o lançamento tributário.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva e não
será conhecida.
Cientificado da decisão, em 25/04/2015 – sábado (fls. 45/46), o contribuinte, em
25/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 48/50), insurgindo-se contra a autuação, alegando,
preliminarmente, que cumpriu sua obrigação fiscal dentro dos prazos regulamentares,
apresentando todos os documentos solicitados, conforme aliás mostram os protocolos já
anexados, registrando ainda que não foi notificado da SRL procedida. No mérito, reforça as
alegações contidas na peça impugnatória que esclarecem por completo as matérias contestadas,
devendo as mesmas serem apreciadas com a prolação de decisão justa, sobretudo por não
concordar com o pagamento de imposto em duplicidade. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Quanto a intimação do Recorrente e a suposta solicitação de SRL em relação à
matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 42):
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730454/2011-07

6. A ciência da presente autuação se deu em 29/06/2009, fl.24. Como a impugnação foi
apresentada somente em 04/11/2011, fls.02/06; ultrapassou-se o prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da autuação.
7. Descabe a alegação de que o contribuinte teria apresentado uma Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL à Receita Federal em 09/07/2009, pois no documento
mencionado pelo contribuinte não consta, fl.16, qualquer identificação do servidor
que teria recebido tal documento. O carimbo que se encontra no documento
corresponde ao “confere com o original”, demonstrando que no original também não
consta a necessária assinatura.
8. No mesmo sentido, não consta do processo a citada uma Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, mencionada pelo contribuinte, fato que
também podemos comprovar pela tela de fl. 23, que demonstra não constar do
Portal IRPF a citada SRL.
9. O despacho emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II,
fl.37, já abordou o referido tema, constatando o seguinte:
Não há registro da análise da SRL retrocitada no sistema informatizado da
RFB - Portal IRPF, ressaltando não haver identificação do servidor que a
recebeu.
10. Em idêntica medida, descabe o argumento de que compareceu à Receita Federal em
20/08/2009, conforme protocolo firmado pelo funcionário da Receita Federal no próprio
documento (anexo 2), fl.14, dado que não consta qualquer identificação de um
servidor recepcionado o contribuinte, assim como o documento trata-se tão
somente de um Termo de Intimação emitido pela Receita Federal do Brasil, do
qual não consta qualquer indicação de que o contribuinte estaria impugnando a
autuação em debate.
11. Em razão da intempestividade ora constatada, descabe a análise do mérito contido às
fls.02/06, considerando que a competência para julgamento deste assunto pertence à
esta Delegacia de Julgamento.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos em relação aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 40/42), e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 9/13) e no termo circunstanciado
proferido (fls. 37), não há como superar a questão da tempestividade da impugnação
apresentada.
Do conjunto probatório produzido, constato que a notificação de lançamento para
cobrança do crédito tributário apurado foi enviada ao domicílio tributário eleito pela
contribuinte, sendo ali recepcionada no dia 29/06/2009 (segunda-feira), conforme AR juntado
aos autos (fl. 24). Logo, a contagem de prazo para defesa iniciou no dia 30/06/2009 (terça-feira),
se encerrando no dia 29/07/2009 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente em
04/11/2011 (fls. 2) é há muito intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730454/2011-07

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
Ademais, tem-se que o AR constante dos sistemas da RFB, foi efetivamente
juntado aos autos (fls. 24). Há no aludido documento assinatura aposta pelo recebedor no local
de destino, além da certificação da data de recebimento em 29/06/09, com a
identificação/matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido,
mas apenas a notícia de que houve a apresentação tempestiva na RFB dos documentos
hábeis a instruir a SRL (fls. 16), em atendimento ao termo de intimação fiscal recebido (fls.
14).
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Alia-se o fato de que, nos documentos acostados, não há como identificar a
ocorrência de apresentação de SRL em relação a matéria autuada, porquanto o termo de
intimação expedido (fls. 14) nada solicitou em relação a matéria autuada – cujo lançamento,
diga-se de passagem, tratou apenas de omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de
aluguéis recebidos de pessoa física (fls. 9/13) – não sendo possível apurar que a comprovação
documental trazida na peça impugnatória estaria anexa aos documentos outrora apresentados à
RFB, ainda mais levando-se em conta inexistir nos sistemas da RFB eventual SRL tendo por
base o lançamento fiscal recepcionado no domicílio fiscal do contribuinte (fls. 23 e 37).
Portanto, à míngua de comprovação efetiva acerca da apresentação de documentos
a motivar a suposta SRL em relação à autuação procedida, e norteado pelos dispositivos legais
aplicáveis ao processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida via postal, em 29/06/2009 (fls.
24), a ciência regular e válida da autuação (fls. 9/13), deve-se contar a partir dessa data o prazo
para impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 29/07/2009. Portanto, não há como
considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em 04/11/2011 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730454/2011-07

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original